Tribunal: TJDFT
Processo: 0703273-61.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Competência. Continuidade delitiva. Conexão. Prevenção.
1 – Nas infrações penais conexas, em razão de possível continuidade delitiva, o conflito entre juízos igualmente competentes - não sendo possível utilizar outra regra específica prevista em lei - é resolvido pela prevenção.
2 – Compete ao juízo que se antecipou na prática de algum ato do processo ou medida a este relativa julgar e processar a eventual ação penal (art. 83 do CPP).
3 – O critério da distribuição (art. 75 do CPP) somente firma a competência se nenhum dos juízos igualmente competentes se antecipa em praticar ato do processo ou medida de caráter jurisdicional a este relativa.
4 – Não praticado ato jurisdicional pelo juízo suscitante, enquanto que impostas medidas cautelares diversas da prisão ao acusado pelo juízo suscitado, este, prevento, tornou-se competente para julgar a ação penal.
5 - Conflito de jurisdição conhecido para declarar competente o juízo suscitado – Juízo 2a Vara Criminal e 2o Juizado Especial Criminal de Planaltina - DF.